Tribunal: TJDFT
Processo: 0748313-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante PAULO HENRIQUE RIBAS DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo no 0701408-59.2018.8.07.0009 que ideferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte agravada. O agravante aduz que a decisão recorrida deve ser modificada em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, eis que esta vem mitigando o que determina o artigo acima referido. Assim, pede a reforma da decisão agravada, de modo a se deferir a concessão da antecipação da tutela nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, para com isso determinar desde já a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da agravada até que seja satisfeito seu débito perante o agravante. No mérito, pede o provimento deste recurso. Preparo devidamente recolhido consoante 21239806. É o relato. Decido. Verifico que na origem o feito principal se encontra na fase de cumprimento de sentença, de forma que o presente recurso se mostra cabível nos termos explicitados no § único do art. 1015/CPC. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Sob esta perspectiva, nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Na presente hipótese, observo que o Juiz de piso abalizou sua decisão na referida Lei. Ademais, esta é clara ao dispor sobre a impossibilidade de penhora se tal verba é de natureza salarial. De tal forma, em que pesem as alegações da agravante, entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário. Ademais, ainda que a verba vindicada seja, igualmente, de caráter alimentar, esta é secundária, visto não haver prova de que o agravante dependa desta para viver, sendo, deste modo, eventual, de caráter único. Portanto, não há como socorrer o pleito posto a exame nesta sede recursal, pois não vislumbro verossimilhança nas alegações da agravante. Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado.